Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0721750-50.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS AGRAVADO: VIA VAREJO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de VIA VAREJO S.A.: A recalcitrância da parte sucumbente em adimplir os honorários advocatícios a que restou condenada nos termos do provimento jurisdicional definitivo proferido nos autos apenas se caracteriza a partir do escoamento, "in albis", do prazo de 15 (quinze) dias para que aquela parte, intimada da deflagração da fase de cumprimento de sentença, efetue o pagamento da dívida. Nesse contexto, impõe-se concluir que o termo "a quo" a ser considerado para a incidência dos juros de mora sobre os aludidos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto encargos decorrentes do atraso na quitação do débito, é o mesmo aplicável à multa do artigo 523, § 1o e aos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Assim, apresente a parte exequente nova memória discriminada e atualizada de cálculos de seu crédito, observando o termo "a quo" para incidência de juros de mora sobre os honorários de sucumbência. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS contra a decisão de id. 62339707, que determinou a emenda à inicial de deflagração da fase de cumprimento de sentença. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de omissão porquanto este Juízo, supostamente, teria deixado de observar que os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos deveriam incidir a contar da data do trânsito em julgado do título judicial que os fixou. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 63166493. No mérito, contudo, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões, mormente porque os honorários advocatícios sucumbenciais exequendos, conforme se depreende do dispositivo da sentença reproduzida nos termos do id. 61949828, foram expressamente fixados no percentual de 10% sobre o valor atribuído à ação de conhecimento primigênia. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional vergastado em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 63166493, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O Agravante sustenta que, arbitrados os honorários sucumbenciais em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, § 16) e não da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 523). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de que o juízo determine o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação do executado para efetuar o pagamento voluntário do valor descrito no cumprimento de sentença” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que a aplicação dos juros de mora para os honorários de sucumbência ocorram após o transito em julgado quando arbitrado em quantia certa e liquida, ou seja, que não haja necessidade de liquidação, nos termos do art. 85 § 16o do CPC”. Preparo recolhido (IDs 17535398 e 17535400). É o relatório. Decido. A admissibilidade do recurso será melhor examinada depois da resposta ao recurso. Quando o juiz entende que o valor do débito contido na planilha apresentada pelo exequente excede a condenação, deve observar o disposto no artigo 524, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Em princípio, portanto, eventual excesso de execução não autoriza a determinação de adequação do demonstrativo da dívida, mesmo porque se cuida de matéria dispositiva que deve ser suscitada pelo executado mediante impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Isto posto, suspendo a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência do Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator